Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708728-41.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO FAGUNDES DO AMARAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO À D. Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 26 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator